Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707315-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP AGRAVADO: RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA – EPP contra decisão de ID 115285760, proferida em ação de ação de rescisão contratual, ajuizada em face de RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que contratou com a primeira agravada a instalação de um sistema fotovoltaico; que o pagamento foi realizado por meio de um financiamento bancário contratado com a segunda agravada; que a primeira agravada não entregou o produto no prazo avençado; que o inadimplemento contratual torna inexigível a continuidade do pagamento das prestações mensais do financiamento; que os contratos são conexos. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para determinar que a segunda agravada se abstenha de exigir as parcelas do contrato de financiamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 33373338). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os fatos narrados na petição inicial não justificam a suspensão da cobrança das parcelas contratadas entre agravante e instituição financeira, em decorrência de descumprimento contratual de terceiro, pois o agravado BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. atuou como mero financiador da obrigação contratual firmada pelo agravante, sem ingerência na suposta não instalação do sistema fotovoltaico. A leitura do contrato firmado entre a agravante e a instituição bancária (ID 112142079) não indica a existência de vinculação entre a captação de empréstimo e a prestação do serviço. Ademais, a remuneração da primeira agravada pela prestação do serviço foi pactuada em valor diverso do financiamento (cláusula 6.1.), inclusive com devolução de parte do valor financiado à própria agravante (ID 112142080). Dessa forma, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes pleiteados, resulta no inverossímil reconhecimento da responsabilidade da instituição mutuante pelo descumprimento contratual firmada entre pessoas jurídicas. Em outras palavras, a autorização para suspensão do empréstimo representa, em análise prefacial, indevida intervenção na esfera jurídica de terceiro não integrante da relação de direito material supostamente violada. Portanto, não está presente a probabilidade do direito, autorizadora do deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora